Tribunal: TJDFT
Processo: 0755862-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0755862-03.2024.8.07.0001 RECORRENTE: KAWAN DOS ANJOS NERI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS EM BUSCA DOMICILIAR ILEGAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO POR CRIME DIVERSO. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA SEGURA DE COMÉRCIO ILÍCITO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/6 (UM SEXTO) DO MÍNIMO LEGAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caso em exame: 1. Apelação interposta contra sentença que condenou como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, à pena unificada de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão mínima. II – Questões em discussão: 2. As questões em discussão são: (i) preliminarmente, a ilicitude da busca domiciliar realizada no imóvel do réu e, como consequência, a nulidade das provas dela decorrentes; (ii) no mérito, a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (iii) a desclassificação para a infração penal do artigo 28 da LAD; (iv) a redução da pena-base; (v) regime prisional e revogação da prisão preventiva. III – Razões de decidir: 3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XI, estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 4. O cumprimento de mandado de busca e apreensão legitima o ingresso da polícia na residência. No caso, os policiais cumpriam mandado de busca e apreensão de uma arma, em ocorrência relacionada a violência doméstica contra a mulher, todavia, ao ingressarem no domiciliar, visualizaram o réu dispensando uma mochila com várias substâncias entorpecentes e apetrechos relacionados à traficância. 5. Segundo o princípio da serendipidade, havendo a incidência do encontro fortuito de provas, não há óbice na colheita de elementos indicativos de crime diverso do que inicialmente se pretendia investigar. 6. O policial, ao atuar como testemunha, assume o compromisso legal de dizer a verdade, assim como qualquer outro cidadão nessa condição. Além disso, em razão das funções que exerce, seus atos são revestidos de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse cenário, os depoimentos coerentes e convergentes entre si, bem como com os demais elementos probatórios constantes dos autos, constituem prova válida e suficiente para fundamentar a condenação. 7. Não há que falar em desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, evidenciam que o réu tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, porção significativa de entorpecentes e apetrechos utilizados no comércio ilícito, o que se mostra suficiente para a manutenção do édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas. 8. Cabível a majoração da pena-base em virtude do cometimento da nova infração penal durante o cumprimento de pena por crime anterior, ante a elevada reprovabilidade da conduta. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço. 10. Deve ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena, consoante fixado na sentença, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, ante a quantidade de reprimenda fixada e em razão da reincidência do réu. 11. Os motivos que ensejaram a prisão do apelante persistem e não há fato novo a justificar a sua soltura, de forma que a decisão que negou a ele o direito de recorrer em liberdade deve ser mantida. IV. Dispositivo: 12. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 240, §§ 1o e 2o, 563 e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da busca pessoal e domiciliar por desvio de finalidade no cumprimento de mandado relativo a crime diverso, sem fundadas razões e sem juntada aos autos, caracterizando pescaria probatória. Ressalta que os entorpecentes foram apreendidos sem vínculo direto com sua posse, havendo terceiros no imóvel. Defende, nesse contexto, sua absolvição, tendo em vista a ilicitude das provas. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES, OAB/DF 65.401 (ID 78493967). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 240, §§ 1o e 2o, 563 e 564, inciso IV, todos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Conclui-se que os policiais realizaram a busca domiciliar amparados pelo mandado de busca e apreensão, realizada na casa do acusado. Embora os agentes tenham adentrado no imóvel em razão de cumprimento de mandado de busca relacionado a outro crime – ameaça em contexto de violência doméstica -, não há nulidade no encontro fortuito de provas do crime de posse de drogas, pois a grande quantidade de material ilícito foi localizada com base no fenômeno da serendipidade, que corresponde ao encontro fortuito de provas referentes a fato delitivo diverso do objeto das investigações. Não houve, portanto, desvio de finalidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão, uma vez que havia justa causa para a busca domiciliar. Vale referir que os policiais afirmaram que viram o acusado se desfazendo de uma mochila, jogando-a pela janela, sendo absolutamente razoável que resolvessem averiguar o que havia dentro dela, primeiro pela forma de agir do acusado, segundo porque a arma, objeto do mandado de busca e apreensão, poderia estar dentro dela. (...) Embora o acusado tenha negado a prática do crime que lhe foi atribuído nestes autos, verifica-se que o conjunto probatório apresenta elementos articulados e coerentes que, quando analisados em conjunto, revelam-se plenamente aptos a embasar uma convicção firme quanto à autoria e à responsabilidade do réu pelo delito em questão, o que impede a aceitação do pedido de absolvição formulado por sua Defesa". (ID 78039670). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "A aplicação do princípio da serendipidade legitima a apreensão de elementos incriminadores obtidos fortuitamente durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão" (AgRg no HC n. 993.002/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021